Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEFICITÁRIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020).
3. Diante da deficitária instrução probatória, não é recomendável aplicar a mitigação da impenhorabilidade dos salários/vencimentos/subsídios, na forma preceituada pelo novel entendimento do col. STJ; pois, in casu, não é possível aferir se a penhora de parte dos rendimentos líquidos do devedor irá (ou não) comprometer sua subsistência ou de sua família.
4. Recurso desprovido.